Tribunal: CARF
Processo: 10675.721608/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721608/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.871 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VALQUIR GURGEL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais tão somente novas causas de pedir, a extrapolar
em muito a matéria vertida na impugnação, impõem-se o reconhecimento da
preclusão consumativa e o não conhecimento do recurso voluntário por não
haver matéria devolvida, não tendo o princípio da verdade material o condão
de ampliar os limites objetivos da lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. ÁREA DE PASTAGENS.
A comprovação das áreas destinadas à produção vegetal e pastagens demanda
prova hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto às áreas de produtos vegetais e de pastagens,
para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721608/2014-04
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721608/2014-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 154/156) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 141/147)
que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 02/07), referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010 (Imposto a pagar –
suplementar: R$ 47.840,66; juros de mora: R$ 17.031,27; e multa de ofício: R$ 35.880,49),
tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA CARNEIRO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/07), o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos Vegetais e de
Pastagem informadas e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 25/26), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Atividade Rural e Arrendamento. A atividade rural no município de Lagamar
é exercida em duas propriedades, Fazenda Carneiro e arrependido e Fazenda
Retiro da Roça, inicialmente houve produção de gado nelore registrado, para
cria, recria, engorda e abate. Nos períodos notificados, plantou-se cana, capim
e milho para silagem, sendo que atualmente há produção irrigada de soja,
milho e feijão. A FAZENDA CARNEIRO E ARREPENDIDO, entre
20/03/2007 a 20/03/2009, se encontrava sob regime de arrendamento, tendo
sido explorada a atividade pecuária.
Despacho Decisório, com lastro em Termo Circunstanciado (e-fls. 123/125),
concluiu pelo não cabimento da retificação de ofício do lançamento (e-fls. 126). Intimado, o
contribuinte não se manifestou (e-fls. 127/137).
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da autuação, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o
exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721608/2014-04

Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para
o ITR/2010, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente contestado nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
Intimado do Acórdão em 28/09/2017 (e-fls. 148/150), o contribuinte interpôs em
28/10/2017 (e-fls. 151/153) recurso voluntário (e-fls. 154/166), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso deve ser recebido por ser tempestivo.
(b) Área de Preservação Permanente. A APP da referida propriedade pode ser
visualizada na Planta do Imóvel Georreferenciado anexa, a contar 229,6801ha.
Na declaração, deixou de constar a área de preservação permanente por não
estar averbada na matrícula do imóvel. Contudo, pelo princípio da verdade
material, o documento apresentado é suficiente para o reconhecimento da área
e sua exclusão da base de cálculo. A jurisprudência do CARF dispensa a
exigência de ADA ou averbação em atenção ao princípio da verdade material,
bastando a existência da área. Pelo exposto, requer a exclusão do VTN
correspondente à APP (229,6801ha) da base de cálculo do ITR do aludido
imóvel.
(c) Área Total do Imóvel. A área total do imóvel declarada pelo próprio
contribuinte e referida na notificação lavrada pelo Fisco foi de 1.124,5ha. A
fim de providenciar o georreferenciamento da propriedade e regularizar os
dados do bem lançados em sua matrícula, o contribuinte solicitou a
profissional técnico habilitado a realização da medição, que apurou uma área
total de 972,2158ha, conforme se vê da Planta anexa. Em breve, essa
informação será averbada no Cartório de Registro de Imóveis. Diante disso, a
base de cálculo, a alíquota e o grau de utilização da terra devem ser alterados.
A diminuição da área total importa diminuição das áreas individualizadas
(pastagem, campo etc). A Planta é documento novo, a corresponder à
constatação nova, trazendo a verdade material do caso, conforme autoriza a
jurisprudência do CARF. Logo, a área tributável deve se reconsiderada.
(d) Área de Pastagens. Grau de Utilização da Terra. A autoridade julgadora
entendeu que os documentos apresentados eram insuficientes, pois
demonstram apenas a criação de bovídeos durante os meses de janeiro a março
de 2009, não tendo o condão comprobatório para todo o período de 2009
(exercício 2010). Iniciou-se o ano de 2009 com 797 (setecentas e noventa e
sete) cabeças de gado na propriedade. Sobre este número, e observando-se as
diferentes medidas (áreas consideradas) acima referidas, tem-se: a) em 855ha,
praticamente 1 cabeça por hectare; b) em 742,33ha, 1,04 cabeças por hectare;
c) em 290,55ha, 2,67 cabeças por hectare. Durante mais de um ano a terra
contou com um índice muito alto de cabeças por hectare. Este tipo de
ocorrência, é fato notório, degrada muito a pastagem, exigindo um descanso
da terra proporcional à degradação verificada. Tendo-se, in casu, região de
cerrado de baixa produtividade média, clima árido e uma quantidade muito
grande de bovídeos por período superior a 01 (um) ano, não restou ao
contribuinte outra alternativa, senão deixar a área em descanso por longos
meses. É esta uma das razões para que a comprovação de atividade pecuária
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721608/2014-04

na propriedade no ano de 2009 correspondesse apenas aos 03 (três) primeiros
meses do ano. Forte prova do alegado é a retomada da movimentação de gado
na propriedade no início do ano de 2010, conforme Ficha Sanitária em anexo
(doc. j.), demonstrando que a terra estava, efetivamente, em descanso. De
outro lado, o contrato de arrendamento foi firmado e findou no início do ano
de 2009. Ora, a propriedade foi efetivamente utilizada no ano de 2009, durante
3 (três) meses e com número exorbitante de bovídeos, não é razoável se exigir
a celebração de novo contrato ou imediata colocação de animais na terra.
Declarou-se zero como área de descanso da terra, pois a terra foi utilizada e
por não ter declarado/averbado a área de descanso de maneira regular e
tempestiva, o que o impediu de num primeiro momento prestar tal declaração,
mas a realidade fática deve agora ser considerada. Considerando-se a nova
área, deve-se tomar 797 (setecentas e noventa e sete) cabeças de gado em no
máximo 290,55ha (pastagem), o que representa um grau de utilização muito
superior a 80%, reduzindo a alíquota para o menor patamar, de 0,15%. E
mesmo que não se considere a área de campo como sendo imprestável, o que
importaria no cômputo da área de pastagem somada à de campo (742,33), o
grau de utilização continuaria sendo superior a 80%, exigindo a aplicação da
alíquota mais baixa, de 0,15%. Se assim não for, pelo princípio da
eventualidade, requer seja considerada a utilização da terra ao menos
proporcionalmente ao tempo de vigência do contrato de arrendamento em
2009 e à quantidade de gado movimentada na terra neste período.
(e) Área de Produção Agrícola. O Acórdão de Impugnação considerou não terem
sido apresentados documentos a comprovar a produção de milho e outras
culturas em 60ha. Com lastro na verdade material, traz Notas Fiscais de todo o
ano de 2009, referentes à compra de sementes, herbicida, etc, comprovando a
utilização da área declarada para fins de produção agrícola. Tratava-se de
pequena lavoura, utilizada, por exemplo, para produção de silagem para trato
de animais de ambas as propriedades do Recorrente. No campo endereço das
Notas Fiscais, consta a propriedade “Retiro da Roça”, referência que não
significa necessariamente o destino dos produtos, mas o local de residência do
contribuinte, local próximo da Fazenda Carneiro. Conforme extrato
RAIS/CAGED, contratou funcionário no ano de 2009. Não há sentido ter
empregado sem utilização da terra. Logo, em face da efetiva utilização da área
declarada para fins agrícolas, deve ser mantida a menor alíquota aplicável
também para esta parcela da propriedade (0,15%). Na época a área de cultivo
(60ha) integrava o que é hoje a área de pastagem, conforme planta anexa,
sendo que naquele ano a área de pastagem era de aproximadamente 230 há.
(f) Alíquota. Enquadrando-se agora a propriedade na faixa de imóveis com área de
até 1.000,0ha, alíquotas que variam de 0,15 a 4,70% (e não mais de 0,30 a
8,60%, aplicável às propriedades entre 1.000 e 5.000ha). In casu, tendo em
vista o Grau de Utilização da Terra (que considera a quantidade de gado na
propriedade e outras informações) superior a 80%, conforme se ponderou no
tópico anterior, a alíquota aplicável deve ser a mais baixa prevista para aquela
faixa, ou seja, de 0,15%.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721608/2014-04

(g) Princípio do não confisco. No caso do ITR, é evidente o caráter confiscatório
de multa correspondente a 75% do valor do débito (Constituição, art. 150, IV).
Os Tribunais tem reduzido a multa para patamares não superiores a 20%,
inclusive o STF. Logo, a multa deve ser reduzida.
(h) Área Improdutiva/Imprestável. De acordo com o Estatuto da Terra, Lei n.
4.504/64, mais especificamente no art. 50, §4o, “c”, as áreas imprestáveis para
aproveitamento agrícola são excluídas da base de cálculo do tributo. A área
referente a 451,7808 ha de campos deve ser excluída da base de cálculo por
ser parcela imprestável da propriedade, não sendo possível a produção de
culturas agrícolas, desenvolvimento de pecuária, etc, conforme Laudo Técnico
a ser oportunamente juntado.
Em 01/03/2018 (e-fls. 223/225), novos documentos foram carreados aos autos e o
recorrente peticionou por sua recepção, eis que seriam as matrículas retificadas do imóvel (e-fls.
226/242).
Em 17/04/2018 (e-fls. 243/244), novos documentos foram carreados aos autos e o
recorrente peticionou por sua recepção, eis que seria certidão de propriedade emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário a listar todos os imóveis de
sua propriedade na referida comarca (e-fls. 245/277).
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/09/2017 (e-fls. 148/150), o recurso
interposto em 28/10/2017 (e-fls. 151/153) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Nas razões recursais, o recorrente suscita matérias não constantes da impugnação,
ao alegar que:
(1) há área de preservação permanente de 229,6801ha não declarada, conforme
georreferencimamento, não sendo exigível averbação na matrícula do imóvel
e nem ADA para seu reconhecimento;
(2) a área total do imóvel e todas as áreas individualizadas devem ser reduzidas
em razão de os valores declarados não corresponderem à realidade, conforme
georreferencimamento;
(3) em razão de tais reduções, o grau de utilização e a alíquota também devem ser
alterados;
(4) a multa de ofício é confiscatória, devendo ser reduzida a patamar não superior
a 20%; e
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721608/2014-04

(5) a área de 451,7808ha deve ser excluída da base de cálculo por ser área
improdutiva/imprestável para a agricultura e para a pecuária, conforme laudo
técnico a ser oportunamente juntado.
Para lastrear tais alegações o recorrente instrui o recurso com novos documentos e
posteriormente carreia novos documentos em mais duas petições.
Pondere-se que o recorrente não se limita a apresentar documentos novos, eis que
as razões recursais veiculam novas causas de pedir, a extrapolar em muito a matéria vertida na
impugnação.
No processo administrativo fiscal, o art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972,
estabelece que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, não tendo o princípio da verdade material o condão de ampliar os
limites objetivos da lide.
Nesse contexto, não há matéria a ser devolvida, tendo se operado a preclusão
consumativa.
O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme revela a ementa do Acórdão n° 9202-007.123,
de 26 de julho de 2018:
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação,
por preclusão consumativa.
Logo, não há como se julgar a matéria trazida apenas em sede recursal e não
compete ao presente colegiado apreciar “pedido” de revisão de ofício por suposto erro de fato na
declaração.
Destaque-se que competirá à Receita Federal, após o término do presente processo
administrativo fiscal, apreciar a novel alegação de ter o contribuinte incorrido em erro de fato e
verificar o cabimento ou não do exercício de sua competência de retificar de ofício a Notificação
de Lançamento e/ou a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, uma vez que
tal alegação não foi objeto de apreciação pelos órgãos de julgamento administrativo (Parecer
Normativo Cosit n° 8, de 2014).
A impugnação e o recurso não atacaram o valor da terra nua apurado pela
fiscalização.
Destarte, impõe-se o conhecimento parcial do recurso voluntário para se julgar as
alegações pertinentes à Área de Produtos Vegetais e à Área de Pastagens.
Área de Produtos Vegetais. Para comprovar a área de produtos vegetais, o recurso
voluntário foi instruído com as notas fiscais de e-fls. 198/202, contudo, como ressalta o próprio
recorrente, as notas fiscais não identificam a fazenda objeto da Notificação de Lançamento.
Segundo o contribuinte, as notas seriam emitidas para a fazenda na qual residia, mas os produtos
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721608/2014-04

seriam empregados na fazenda objeto do lançamento. As notas não provam tal alegação. Pelo
contrário, elas são indício de que a compra seria para a fazenda Retiro da Roca. A circunstância
de as fazendas serem próximas não permite a conclusão de que os produtos comprados foram
empregados na Fazenda Carneiro. Além disso, destaque-se que, conforme documentação relativa
à RAIS/CAGED, em 01/09/2009 foi, como alegado, contratado trabalhador, mas a Relação
Completa da Movimentação – Ordem Alfabética da competência setembro de 2009 (e-fls. 220)
revela que o Total de Empregados no Primeiro Dia era zero e que o Total de Empregados no
Último Dia era um e que admissão em 01/09/2000 envolvia trabalhador CBO 623015, ou seja,
trabalhador de pecuária polivalente. A contratação de tal trabalhador não possibilita a conclusão
de que tenha sido mantida uma área de produtos vegetais de 60ha no ano de 2009. Assim, em
face da prova constante dos autos, subsiste a não comprovação da Área de Produtos Vegetais.
Área de Pastagens. Para comprovar a área de pastagens, a impugnação foi
instruída com cópias de contrato de arrendamento (e-fls. 62/71), notas fiscais a evidenciar a saída
de animais em março de 2009 (e-fls. 72/115) e Histórico de Movimentação de Bovídeos entre os
dias 03/03/2009 e 20/03/2009, a revelar um saldo inicial de 797 e um saldo final de zero
bovídeos na Fazenda Carneiro Arrependido. O Acórdão de Impugnação considerou não
comprovada a área de pastagens, transcrevo do voto do relator (e-fls. 145/146):
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal procedeu
à glosa integral da área de pastagem, de 855,0 ha por entender que tal área não teria sido
comprovada, conforme relatado na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", de
fls. 03/04. Não tendo sido apresentados documentos, na fase de Intimação, o lançamento
foi revisto pela Autoridade Fiscal, que analisou a impugnação de fls. 25/26 e anexos de
fls. 27/117, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009
(com redação dada pela IN RFB n° 1.061. de 04/08/2010), resultando no Termo
Circunstanciado (fls. 123/125) e no Despacho Decisório n° 27, de 18 04 2016 (fls. 126),
que concluiu pela manutenção da glosa da área de pastagens, de 855,0 ha.
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar nos
autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base de 2009 (exercício 2010). em quantidades suficientes para
justificá-la. No caso, para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada,
cabe observar o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,25 (zero
vírgula vinte e cinco) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,25 cab ha),
fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da legislação aplicada à matéria
(alínea "b", inciso V. art. 10, da Lei n° 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF n°
0256/2002 e no art. 25 do Decreto n° 4.382/2002-RITR).
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a área
declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado
o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP). fixado para a região onde se situa
o imóvel, no caso. de 0.25 (zero vírgula vinte e cinco) cabeça por hectare.
No caso, constituem documentos hábeis para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2009 (exercício 2010), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura:
notas fiscais de aquisição de vacinas: declaração, certidão firmada por órgão vinculado
à respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF): laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais: declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
O requerente apresentou, nos autos do processo, o "Contrato de Arrendamento de
Imóvel Rural para fins de Exploração Pecuária", de fls. 66/70, firmado, em 19/03/2007,
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721608/2014-04

com o Sr. Eloísio Nunes Guimarães, com vigência até 19/03 2008, cujo objeto é a
exploração pecuária do imóvel denominado "Fazenda Carneiro". Ás fls. 62-64, foi
apresentado o "Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de Exploração
Pecuária", assinado em 13 02 2008, contendo as mesmas características citadas no
Contrato anterior, sendo alterada somente a vigência, que passou para 20/03/2009.
Além dos Contratos supracitados, foi fornecido o documento denominado de "Histórico
Movimentação de Bovinos"', emitido pelo Órgão de Defesa Agropecuária do Estado de
Minas Gerais, de fls. 116/117, indicando Guias de Transporte de Animais no período de
03/03/2009 a 20/03/2009, de deslocamento de animais que estariam na "Fazenda
Carneiro"', tendo como produtor o Sr. Eloísio Nunes Guimarães. Corroboram com o
citado deslocamento de animais as Notas Fiscais Avulsas de Produtor, emitidas em
20/03/2009, para animais que saíram da Fazenda Carneiro, imóvel do presente processo,
para a Fazenda Catolés, de propriedade do Sr. Eloísio Nunes Guimarães, em Seira do
Salitre-MG, de fls. 72/114.
Ocorre que esses documentos, por si sós, não forniam o conjunto probatório da
utilização do imóvel, em pastagem, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, visto que
esses animais foram reinados do citado imóvel em 20/03/2009, data em que expirava o
Contrato de Arrendamento de fls. 62.64. Portanto, em maior parte desse período, o
imóvel esteve sem a exploração de pecuária, de acordo com os documentos acostados
aos autos. Observe-se que, tendo o arrendatário tirado o rebanho de animais bovinos do
imóvel, em 20/03/2009, não houvera tempo, inclusive, para a realização da primeira
etapa de vacinação contra febre aftosa desses animais.
Pelo exposto, não há como acatar a área de pastagem declarada na DITR2010, de 855,0
ha, em consonância com o Termo Circunstanciado (fls. 123/125) e o Despacho
Decisório n° 27, de 18.04/2016 (fls. 126), emitidos pela Autoridade Fiscal, que concluiu
pela manutenção da glosa da referida área.
Com o recurso, juntou-se novamente contrato de arrendamento (e-fls. 195/197) e
Histórico de Movimentação de Bovídeos do Órgão de Defesa Agropecuária do Estado de
MINAS GERAIS (e-fls. 203/204), mas agora a abranger o período de 15/05/2008 a 20/03/2009,
a revelar que em janeiro e fevereiro de 2009 a propriedade manteve 797 bovídeos e em março
manteve uma média de 392 animais (= 2 dias com 797 animais, 16 dias com 641, 1 dia com 321
e 12 dias com zero somados e divididos por 31 dias), a ensejar uma média anual de 165 animais
(= 797 em janeiro, 797 em fevereiro e 392 em março, somados divididos por 12 meses).
O Histórico de Movimentação carreado com as razões recursais (e-fls. 203/204),
diversamente do Histórico apresentado com a impugnação (e-fls. 116/117), não está assinado e
nem carimbado pela autoridade emitente do Órgão de Defesa Agropecuária do Estado de
MINAS GERAIS.
Logo, o Histórico de Movimentação de e-fls. 203/204 não tem o condão de gerar
convencimento apto a alterar a constatação de que a prova constante dos autos, com destaque
para o Histórico de Movimentação de e-fls. 116/117 apenas evidencia animais apascentados em
março de 2009, especificamente entre os dias 02 e 19 de março, a ensejar uma média de 366
animais no mês (797 animais no dia 02; 641 entre os dias 03 e 18; 321 no dia 19 e zero a partir
do dia 20, a gerar a comprovação de 366 em média nos 31 dias do mês março) e uma média de
30 animais no ano (= 366/12 meses; Decreto n° 4.382, de 2002, art. 25, parágrafo único; IN SRF
no 256, de 2002, art. 25, caput, II e §§ 1o e 2o).
A média de 30 animais no ano implica uma área de pastagem calculada de 120 ha,
considerando-se o índice de lotação para pecuária de 0,25, e um grau de utilização de 10,7%,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721608/2014-04

(120ha/1.124,5ha) e atrai a alíquota de 8,6%, a mesma alíquota empregada no lançamento (Lei
n° 9.393, de 1996, art. 11).
Assim, em última análise, não prospera o inconformismo do recorrente, uma vez
que, ainda que a área de pastagens seja modificada para 120 ha, não há alteração no cálculo do
valor de imposto lançado, não se tendo impugnado o valor da terra nua.
Por fim, destaque-se que área de descanso não se confunde com área de pastagem.
Para a área em descanso não ser considerada como área não utilizada, sua existência deveria ter
sido provada por laudo técnico a recomendar o descanso (IN SRF no 256, de 2002, art. 18, III).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário apenas em relação às
alegações pertinentes à área de produtos vegetais e à área de pastagens e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital